Tribunal: STF
Processo: HC 187067
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Alegação de cerceamento do direito de defesa. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao RHC 126.871-AgR.
    2. A parte impetrante sustenta que:
    (i) há “cerceamento de defesa no julgamento do Agravo Regimental em Recurso em Habeas Corpus nº 126.871/SP, realizado no dia 09/06/2020, porquanto a inserção do feito não obedeceu o prazo regimental estabelecido nos artigos 184-C, II e 184-D, § único, todos do RISTJ”;
    (ii) “de forma repentina, os impetrantes foram surpreendidos, já na noite do dia 05/06/2020 (sexta-feira), com a inserção do feito na pauta de julgamento já para o dia 09/06/2020, terça-feira, conforme andamento processual registrado no sítio eletrônico (doc. 1). O lapso de um dia útil entre a inserção e o julgamento não permitiu nem a publicação do andamento em Diário Oficial e muito menos o decurso do prazo regimental”. Sendo assim, o “exíguo tempo de inserção, ausência de publicação no Diário Oficial e o pedido expresso da defesa para adiamento tornam flagrante a hipótese de constrangimento ilegal, porquanto a dicção do artigo 184-D, parágrafo único, RISTJ, é clara quanto a exigência de cinco dias úteis para, se querendo, as partes possam pedir eventual adiamento ou inserção no Plenário físico”.
    3. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja declarada a “nulidade do julgamento do Recurso em Habeas Corpus nº 126.871/SP e determinação de novo julgamento com obediência aos ditames regimentais”.
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser concedido.
    6. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    7.  Por fim, pontuo que as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator